Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO FINAL DA SOCIEDADE CONJUGAL. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA.
1. A separação de fato ocorre com o voluntário abandono do estado de casado, em que as partes dissolvem a relação conjugal antes existente e assumem, definitivamente, o propósito de desfazimento da vida em comum. Essa situação normalmente é evidenciada com a quebra dos elementos subjetivos atinentes à relação conjugal, tal como a convivência e coabitação entre as partes, os deveres de fidelidade e auxílio mútuos, bem como pelo reconhecimento do grupo social que os cerca, sobre o desfazimento da comunhão plena de vida.
2. As provas colacionadas aos autos indicam de forma segura, que a relação conjugal não teve fim em 2019, como aduz o agravante. Do arcabouço probatório, destaco o contrato de locação firmado em conjunto pelo casal em 02 de janeiro de 2020, bem como a prova testemunhal produzida, em especial a oitiva da testemunha M. da C. P. dos R., que trabalhou como diarista na residência das partes até o mês de julho de 2021, que permitem dizer que o casal mantinha o status de casados após o ano de 2019.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, Agravo interno prejudicado.